Tribunal: STF
Processo: Rcl 42227
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE Nº 605.709. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL OS RECLAMANTES NÃO FIGURARAM COMO PARTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação constitucional proposta por Pedro Rodrigues Moitinho e Outro(a/s), com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 988, incisos III e IV do Código de Processo Civil, contra “decisão que julgou improcedente a impugnação a penhora de bem de família”, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à alegação de afronta à decisão proferida proferida no ARE 605.709.
    Defende a “inaplicabilidade da exceção prevista no art. 3°, inciso VII, da Lei n° 8.009/90, com a redação dada pelo art. 82 da Lei do Inquilinato (Lei n° 8245/91), no caso em concreto, onde a fiança foi prestada em contrato de locação de imóvel para fins não residenciais, o que contrasta com os princípios fundamentais insculpidos no bojo do art. 6° da Constituição Federal, que instituiu a moradia à condição de direito social fundamental, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel”.
    Sustenta que, no julgamento do RE 605.709/SP, a 1ª Turma desta Suprema Corte assegurou a proteção do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Invoca outros precedentes desta Suprema Corte no mesmo sentido.
    Requer a concessão de medida liminar “a fim de que, não haja realização do leilão até decisão final de mérito quanto ao tema reclamado”. No mérito, pugna pela da reclamação “para o fim especial de reformar a r. decisão de fls., com o único objetivo de que seja determinado o cancelamento da penhora do bem de família”.
    2. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A presente reclamação foi proposta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão rejeitou a alegação de impenhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial, à alegação de afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 605.709.
    3. A jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado, como paradigma, julgado sem eficácia vinculante, proferido em processo subjetivo no qual não há identidade de partes.
    4. Vale dizer, o julgado invocado como paradigma não estende sua eficácia ao reclamante, uma vez que não figurou nele como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes:
RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante. (Rcl 14473 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 20.2.2017) 
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 14745 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.2.2017) 
RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. (Rcl 4381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje 5.8.2011)
    5. Consabido, no ponto, indevida a utilização da reclamação como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 09.6.2017)
Agravo regimental na reclamação. Paradigma de caráter subjetivo. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte com eficácia vinculante. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não tenha figurado como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. 2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, visando fazer subir, per saltum , a matéria à análise desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl. 4487, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05.12.2011.)
    6. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.